Tribunal: TJMT
Processo: 1020186-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1020186-44.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]

Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):
[ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (ADVOGADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ERCIO QUARESMA FIRPE - CPF: 493.565.936-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM, COM A PERDA DO OBJETO. O PARECER FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM –
“OPERAÇÃO RED MONEY”
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO ENTRE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DO RECURSO DEFENSIVO À SEGUNDA INSTÂNCIA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITOS PREJUDICADOS – DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
HABEAS CORPUS
N. 847778/MT QUE CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO E SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PREJUDICADA.

Considerando que o pleito deduzido na ação mandamental já foi alcançado na Instância Superior, inexistem motivos para o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fábio Aparecido Marques do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado e processado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ilícitos previstos no art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, no âmbito da denominada
Operação Red Money
.

Afirma que, após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-lo nos termos da denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 15 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de e 1.899 dias-multa.

O impetrante sustenta que: 1) haveria constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para formação da culpa
“decurso de quase dois anos entre o oferecimento da denúncia e a realização de audiência de instrução e mesmo lapso temporal entre a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público para processamento dos recursos interpostos.”;
2) a manutenção da custódia cautelar na sentença não teria fundamentação idônea.

Aduz, ainda que
não houve fundamentação idônea
para a decretação e manutenção da segregação cautelar do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação ou substituição da custódia por medidas
cautelares diversas
, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(ID. 180600159).

A liminar foi indeferida ao ID 180741163.

Informações judiciais apresentadas ao ID. 182161653.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial, e nessa parte pela
denegação
da ordem (ID. 182604651).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Mantido parecer, Excelência.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO ÉRCIO QUARESMA FIRPE, OAB/MG 56.311.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Eminentes Pares:

Conforme o ocorrido na sessão de julgamento por videoconferência realizada no dia 08.11.2023, houve uma mudança fático-processual, restando o presente
habeas corpus
prejudicado, motivo pelo qual retifiquei o meu voto oralmente, votando pela prejudicialidade, sendo acompanhado pelos demais membros da Câmara.

Consoante narrado, em sustentação oral, prerrogativa prevista no art. 93, § 13, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, pelo impetrante (Dr. Ércio Quaresma Firpe) do presente remédio heroico, e conforme informações prestadas pela douta autoridade coatora, verifico que foi proferida decisão liminar pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, nos autos do
Habeas Corpus
n. 847778/MT, substituindo a Prisão Preventiva do corréu
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, pelas seguintes medidas cautelares: (a) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, (b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e (c) monitoração eletrônica. E, que houve nova decisão proferida pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, nos autos do
Habeas Corpus
n. 847778/MT,
estendendo, liminarmente, ao paciente Fábio Aparecido Marques do Nascimento
e aos demais acusados a extensão do benefício concedido ao acusado Demis Marcelo Ferreira.

Posteriormente, em pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado, na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, foi possível constatar que realmente no dia 2.10.2023, houve o julgamento do mérito do referido remédio constitucional, ocasião em que
foi concedida a ordem em definitivo,
conforme excerto da decisão abaixo:

“(...) À vista do exposto, confirmo a liminar e concedo a ordem, para,
exclusivamente quanto ao Processo n. 00043826-40.2018.811.0042
, substituir a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver custodiado, pelas seguintes providências cautelares, com fulcro no art. 319, IV, V e IX, do CPP: (a) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, (b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e (c) monitoração eletrônica, nos moldes a serem estabelecidos pelo Magistrado – sem prejuízo da fixação de outras medidas, que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, desde que suficientemente motivadas, bem como do restabelecimento do cárcere processual, se sobrevier situação que configure a exigência da cautela mais onerosa.
Estendo o proveito aos coacusados
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA,
FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
e JANDERSON DOS SANTOS LOPES, outrora beneficiados com a extensão da medida liminar deferida a Demis Marcelo Ferreira Mendes (fls. 625-626; 627-628; 650-651; 652-653).”
. (Decisão Monocrática HC 84778 – Ministro Rogério Schietti Cruz – Publicado em 06.10.2023). Destaquei.

Assim, considerando que o pleito deduzido na ação mandamental já foi alcançado na Instância Superior, inexistem motivos para o prosseguimento do feito.

Por todo exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo extinto o presente
habeas corpus
pela perda superveniente de seu objeto,
com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal e do disposto no art. 51, inciso XV, e art. 159, ambos do Regimento Interno desta Corte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023